Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005001-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Joelson de Campos Maciel (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO ESTADUAL No 1.964/2013 – NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE UMA REGRA DE TRANSIÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

O exame da suspensividade e nulidade
do Decreto Estadual no 1.964/2013
é questão complexa, a ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais considerando o

periculum in mora inverso
que decorre da grande repercussão social, ao se considerar irregulares as atividades de silos, armazéns, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas em todo o Estado de Mato Grosso, considerados regulares à época em que foram instalados e autorizados, recomendando-se o estabelecimento de uma regra de transição, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 2030-46.2018.8.11.0082,
proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 1.964/2013
.

Nas razões recursais, o agravante alega que ajuizou a ação civil pública objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 1.964/13, que dispensou de Licença Prévia, de Instalação, de Ampliação e de Operação os silos, armazéns, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas sem transformação, localizados em propriedades rurais deste Estado, e, no mérito, a anulação do referido decreto.

Aduz que
“o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação alegando, em síntese: 1) que a pretensão deste parquet encontra óbice na garantia constitucional da separação dos poderes, uma vez que visa que o Poder Judiciário anule Decreto estadual o que, via de consequência, imporá à Administração Pública a obrigação de criar e estabelecer ferramentas que possibilitem de forma imediata o licenciamento ambiental para implantação e operação de armazéns, silos, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas em propriedades rurais no âmbito do Estado de Mato Grosso; 2) que o fato das referidas atividades necessitarem de licenciamento ambiental não é objeto de discussão, tendo em vista que a Resolução n. 85/2014 do CONSEMA/MT, reconhece que os armazéns gerais para depósito de produtos não perigosos são empreendimentos de baixo impacto ambiental e são passíveis de licenciamento pelos municípios; 3) que não há inércia injustificada do Estado quanto a revogação do Decreto estadual no 1.964/2013, ante a necessidade de se alinhar com os municípios a forma como tal procedimento ocorrerá para que não haja prejuízos aos administrados (Anexo II)”.

Assevera que a tutela de urgência foi indeferida sob os fundamentos de que inexistiria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em vista de o órgão ambiental estadual ter reconhecido os vícios que maculam o ato administrativo e de o gestor estadual ter deliberado pela sua revogação, que só não foi efetivada, até o presente momento, em razão da aventada necessidade de se alinhar com os municípios a forma como se dará o procedimento de licenciamento ambiental de tais atividades.

Sustenta que data do ano de 2016 a omissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso quanto ao dever de elaborar o famigerado roteiro de licenciamento ambiental para os silos, armazéns, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas sem transformação.

Afirma que
“jamais se buscou impedir a execução de alguma atividade econômica, por sê-la, inclusive, de caráter constitucional. Contudo, a própria Constituição Federal é clara ao estabelecer limites ao seu exercício e impor a defesa do meio ambiente como princípio a ser observado pelo empreendedor”.

Alega que
“não se pode admitir que o próprio Poder Público, a quem, nos termos do art. 225, V , da 3 Constituição Federal, incumbe o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, inclusive, por meio do controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, seja o responsável pela atos atentatórios ao ecossistema mato-grossense, como se mostra o Decreto estadual no 1.964/13”.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo,
“para suspender os efeitos do Decreto Estadual no 1.964/13, assim, impedindo a Instalação, de Ampliação e de Operação os silos, armazéns, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas sem transformação, em propriedades rurais deste Estado”
e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

A apreciação da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi postergada.

O Estado de Mato Grosso informa que tramita na SEMA-MT

o Processo no 521022/2017, que trata da minuta da norma de regulamentação do licenciamento ambiental para as atividades de silos, armazéns, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas sem transformação, localizados em propriedades rurais. Acrescenta que o referido processo
“já passou pela análise da Coordenadoria de Serviços – CSER, setor vinculado à Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços – SUIMIS, bem como, fora submetido à Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da SEMA/MT, que se manifestou por meio do Parecer no 45/SUBPGMA/2018, opinando pela viabilidade jurídica da minuta”.

Assevera que
“as atividades agrícolas são passíveis de licenciamento, conforme Resolução do Conama no 237/1997, e que cabe ao órgão ambiental definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo I da referida resolução. Como já destacado, atualmente, o licenciamento da atividade é atribuição dos Municípios, de acordo com a Resolução no 85/2014 do Consema”.

Afirma que
“vem envidando os esforços necessários para regularizar a situação exposta na peça de ingresso e, atento à necessidade de observância da segurança jurídica, tenta organizar a melhor forma como se dará o processo das referidas atividades, de maneira harmônica em todo o seu território, para que os administrados se adequem à nova sistemática, bem como para possibilitar que o setor técnico se prepare para a nova demanda, evitando o tumulto nos órgãos ambientais municipais e estaduais”.

Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido de efeito ativo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 8742140).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 17780978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 18159982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento objetivando a concessão de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 1.964/2013
.

Com efeito, ao indeferir a liminar, o Juízo
a quo
consignou que:

‘(...) o Estado de Mato Grosso assinala que “O fato de as atividades elencadas in casu necessitarem de licenciamento ambiental não é objeto de discussão, eis que a Resolução n. 85/2014, do CONSEMA/MT, reconhece que os Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos são empreendimentos de baixo impacto ambiental, e são, portanto, passíveis de licenciamento a cargo dos municípios, a rigor do que preceitua o art. 9o, da Lei Complementar n. 140/2011.”

Contudo, informou que a revogação está condicionada à necessidade de se alinhar com os municípios a forma como tal procedimento irá ocorrer, notadamente para que não haja prejuízos aos administrados.

A Lei Complementar n. 140/2011, que “fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981”, estabelece nos artigos 8o e 9o as ações administrativas dos Estados e Municípios, respectivamente.

Com efeito, o inciso XIV do art. 8o, dispõe que:

“Art. 8o São ações administrativas dos Estados:

(...)

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o;

Por sua vez, os incisos XIII e XV do art. 9o, estabelecem que:

“Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:

I- (...)

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);”

O § 3o, do artigo 19, da Lei complementar 232/2005 dispõe que “os empreendimentos e as atividades consideradas de reduzido impacto ambiental, assim definidos no regulamento, poderão ser autorizados mediante cadastro do empreendimento a ser instruído com o termo de responsabilidade assinado pelo titular do empreendimento e Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável”.

Cumpre ressaltar que a Resolução do Consema n. 85/2014 que “Define as atividades, obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e Prefeituras Municipais nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas em conformidade com o previsto na Lei Complementar no 140/2011 e dá outras providências” [sem destaque no original], embora seja posterior ao Decreto estadual n. 1.964/2013, reconhece que armazéns gerais para depósito de produtos não perigosos são empreendimentos de baixo impacto ambiental e são, portanto, passíveis de licenciamento pelos municípios.

A Lei Complementar n. 140/2011 versa que compete aos municípios a emissão de licenças para empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Em consonância com a Lei Complementar n. 140/2011, o art. 13 da Resolução do Consema n. 85/2014, estabelece que “caberá ao Órgão Ambiental Estadual criar Programa de Capacitação para os gestores municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio técnico para ações administrativas de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental, quando solicitada pelo Município”.

Conforme notícia atual no site da SEMA/MT, Mato Grosso possui 46 municípios habilitados a licenciar atividades econômicas previstas na Resolução 85/2014 do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Outros 59 municípios estão em processo de habilitação, sendo 21 individuais e 38 por meio de consórcios. (
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4600:varzea-grande-inicia-testes-em-sistema-de-licenciamento-ambiental-municipal&catid=56:sema&Itemid=180
)

Ademais, como bem salientado pelo Estado de Mato Grosso às fls107-v/108 “não se pode anular o Decreto Estadual n. 1.964/2013, assim como pretende o Ministério Público, sem que haja – em atenção ao princípio da segurança jurídica – uma regra prévia de transição quanto à exigência do licenciamento ambiental, inclusive com a fixação de prazo razoável para que os administrados possam se adequar à nova sistemática, bem como para possibilitar que o setor técnico se prepare para a nova demanda, evitando tumulto nos órgãos ambientais municipais e estadual.

[...] há a necessidade de um maior prazo para a efetiva revogação do questionado ato normativo, sobremodo para que o Estado possa concluir a tarefa de ORGANIZAR A FORMA como se dará o processo de licenciamento das atividades de armazéns, silos, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas de maneira harmônica em todo o seu extenso território, inclusive para evitar que particulares que estavam exercendo suas atividades regulamente sejam autuados, em virtude do vácuo legal – pela necessidade de licenciamento que, até então, era dispensado”.

Desse modo, diante de tais informações e diante do preconizado na Resolução do CONSEMA 85/2014 que reconhece que armazéns gerais para depósito de produtos não perigosos são empreendimentos de baixo impacto ambiental e são, portanto, passíveis de licenciamento pelos municípios, bem como que a SEMA/MT noticiou que Mato Grosso possui 46 municípios habilitados a licenciar atividades econômicas previstas na Resolução 85/2014 do CONSEMA e outros 59 municípios estão em processo de habilitação, situações que demonstram que o Estado de Mato Grosso está tomando as providências cabíveis, fica afastado o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida liminar pretendida.

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.’

Ao examinar e indeferir o efeito ativo,

ressaltei que
, embora legítima a proteção ao meio ambiente, verifica-se, na hipótese, o
periculum in mora inverso
que decorre da grande repercussão social, ao se considerar irregulares as atividades de silos, armazéns, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas em todo o Estado de Mato Grosso, considerados regulares à época em que foram instalados e autorizados, recomendando-se o estabelecimento de uma regra de transição, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

Do mesmo modo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o art. 23 da LINDB dispõe que
as decisões judiciais que estabelecerem interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverão prever regime de transição quando indispensável para que as novas medidas ou condições sejam cumpridas de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

No mesmo sentido, o art. 24

estabelece que
“A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”.

Outrossim, pelas informações acostadas, verifica-se que o Estado de Mato Grosso vem tomando as providências quanto à revogação do Decreto, estabelecendo ações em alinhamento com os Municípios responsáveis pelo referido licenciamento.

Assim, o exame da suspensividade e nulidade
do Decreto Estadual no 1.964/2013
é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória. Logo, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais, se levarmos em consideração a
grande repercussão social
, ao se declarar irregulares as atividades até então consideradas regulares.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019